Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712634-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ORIGENES LESSIO FERREIRA DE SOUSA IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BEATRIZ XAVIER DA COSTA em favor de ORÍGENES LESSIO FERREIRA DE SOUSA, visando ao proferimento de decisão que autorizasse a saída temporária do paciente no endereço por ele informado (ID 45388801). A liminar foi indeferida (ID 45401130). Informações no ID 45698070. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do writ (ID 45890155). É o relatório. A impetrante alega demora na análise da documentação enviada para a autorização de saída temporária do paciente, o que constitui flagrante ilegalidade e configura prejuízo irreparável, que tem inviabilizado o direito de ressocialização previsto em lei, caracterizando-se o constrangimento ilegal. Pleiteia, assim, o proferimento de decisão autorizando a saída temporária do paciente no endereço informado. No entanto, consta nas informações prestadas pela autoridade coatora que apenas no dia 29/3/2023 a Defesa juntou aos autos documentos comprobatórios da declaração de residência do sentenciado para usufruto das saídas temporárias na Comarca de Luziânia/GO, sendo que, em relação às saídas programadas para os dias 6 a 10/4/2023, a documentação deveria ter sido entregue até o dia 22/3/2023, de acordo com o § 5o do art. 3o da Portaria VEP/DF no 001/2023. Confira-se: Dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas no expediente supramencionado, com vistas à instrução do Habeas Corpus n. 0712634-15.2023.8.07.0000, impetrado em favor de ORIGENES LESSIO FERREIRA DE SOUSA, filho Gilza Auxiliadora Ferreira dos Santos e de Orlando Sousa Costa. O paciente encontra-se recolhido no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, em cumprimento à pena total unificada de 15 anos e 6 meses de reclusão, atualmente no regime semiaberto, com preenchimento do requisito objetivo a progressão ao regime aberto em 07/09/2023, salvo intercorrências no curso da execução. A respeito do objeto de discussão do presente writ, destaco que no dia 29/03/2023, a Defesa juntou aos autos documentos comprovantes da declaração de residência do sentenciado, para usufruto das saídas temporárias na Comarca de Luziânia/GO. Nesse sentido, ressalto que o calendário das saídas é regulado pela Portaria VEP/DF no 001 de 10 de janeiro de 2023 e a verificação do enquadramento de cada sentenciado às exigências da Portaria é realizada em âmbito administrativo pela Direção do estabelecimento prisional. De acordo com o §7o do artigo 3o da mencionada Portaria, quando o endereço do local em que o sentenciado pretende usufruir das saídas temporárias for no Distrito Federal ou nas Comarcas de Valparaíso de Goiás/GO, Novo Gama/GO, Águas Lindas de Goiás/GO, Planaltina/GO, Santo Antônio do Descoberto/GO e Cidade Ocidental/GO, a entrega do comprovante de residência deve ser realizada diretamente à administração penitenciária, dentro do prazo limite estabelecido no §5o do artigo 3o da Portaria VEP/DF no 001/2023. Em se tratando de localidade diferente, o pleito deve ser previamente analisado pelo Juízo da VEP/ DF e a juntada nos autos, da documentação exigida, também deve ocorrer no prazo limite estabelecido no § 5o do artigo 3o da Portaria VEP/DF no 001/2023, que, em relação às saídas programadas para os dias 06 a 10/04/2023, foi o dia 22/03/2023. Nesses termos, transcrevo os mencionados dispositivos da Portaria VEP/DF no 001/2023: Art. 3o Poderão gozar das Saídas Temporárias previstas na presente Portaria os(as) sentenciados(as) em cumprimento de pena em regime semiaberto, que tenham recebido autorização deste Juízo, por meio de decisão específica proferida nos seus respectivos processos de execução, desde que o benefício não tenha sido suspenso ou revogado no âmbito administrativo ou judicial. (...) §5o. A alteração do endereço deverá ser informada em até 15 (quinze) dias antes da data do início da próxima Saída Temporária, diretamente em local indicado pela administração penitenciária, a fim de possibilitar a atualização da relação encaminhada pela administração penitenciária às autoridades competentes para a fiscalização do benefício. (...) §7o. Para usufruir de Saídas Temporárias no Distrito Federal, bem como nas Comarcas de Valparaíso de Goiás/GO, Novo Gama/GO, Águas Lindas de Goiás/GO, Planaltina/GO, Santo Antônio do Descoberto/GO e Cidade Ocidental/GO, o(a) sentenciado(a) deverá apresentar comprovante de residência e ainda, se o caso, a declaração mencionada no §3o deste artigo diretamente à administração penitenciária, não sendo necessária a formulação de pedido específico ao Juízo da VEP. Dessa forma, considerando que o prazo previsto no §5o do artigo 3o da Portaria VEP/DF no 001/2023 deve ser observado para viabilizar a operacionalização do benefício pelas Unidades prisionais e que a Defesa não juntou o comprovante de residência dentro desse período, o pedido de saídas temporárias do apenado não recebeu análise prioritária e seguiu a ordem cronológica dos processos conclusos. Relevante ressaltar que este Juízo da VEP/DF, por seus Juízes e Servidores, permanece envidando esforços para analisar os pleitos com a maior celeridade, buscando analisar prioritariamente os benefícios da execução penal, assim como os pleitos também reportados urgentes, observando a ordem cronológica de conclusão. Consigno que a próxima saída temporária está prevista para o período de 11 a 15/5/2023 e o prazo limite para entrega da documentação exigida será o dia 26/4/2023. Por fim, informo a Vossa Excelência que, nesta data, analisei o pleito defensivo e autorizei o usufruto das saídas temporárias do sentenciado na Comarca de Luziânia/GO. Nesse contexto, verifica-se, primeiramente, não ter havido constrangimento ilegal, na medida em que a documentação exigida (especificamente o comprovante de residência) para o deferimento da saída temporária de 6 a 10/4/2023 deveria ter sido entregue até 22/3/2023, mas só o foi em 29/3/2023. Assim, conforme informado pela autoridade coatora, o pedido de saída temporária do apelado não recebeu análise prioritária e seguiu a ordem cronológica dos processos conclusos. Além disso, a autoridade coatora informou ter analisado o pleito defensivo na data de apresentação das informações, tendo autorizado o usufruto das saídas temporárias do sentenciado na Comarca de Luziânia/GO, estando a próxima saída temporária prevista para o período de 11 a 15/5/2023. Assim, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto nenhum objeto útil pende de solução, não subsistindo, portanto, interesse processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator